Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-38.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701396-38.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. FRAÇAO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante requer a reforma da sentença para: (i) afastar a qualificadora do motivo fútil, por ser supostamente contrária à prova dos autos e violar o princípio da congruência; (ii) reduzir a pena-base, por considerá-la exacerbada; e (iii) aumentar a fração de redução pela tentativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão dos jurados que acolheu a qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a alegação de que o crime foi motivado por ciúmes e não pelo fato descrito na denúncia (pedido da vítima para usar o banheiro); (ii) se há erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e a segunda qualificadora); e (iii) verificar se a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução da pena pela tentativa é adequada, tendo em vista o iter criminis percorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c"), a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada se for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, os jurados optaram por uma das versões verossímeis apresentadas, amparada nos depoimentos e na confissão do réu, que admitiu ter atacado a vítima por encontrá-la em sua casa, sendo legítima a interpretação de que tal fato configura motivo fútil. 4. Não há violação ao princípio da congruência, pois o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não de sua capitulação jurídica. A motivação por ciúmes, alegada pela defesa, integra o mesmo contexto fático da presença da vítima na residência do acusado, circunstância devidamente descrita na peça acusatória e amplamente debatida durante a instrução e em plenário. 5. Tratando-se de crime duplamente qualificado, é pacífico o entendimento de que uma qualificadora pode ser usada para tipificar o delito e a outra para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável. Contudo, o aumento da pena-base em 5 (cinco) anos por duas vetoriais negativas mostrou-se desproporcional. Aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância, a pena-base foi redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. O réu desferiu três golpes de faca em regiões de elevada letalidade (dorso, axila e hipocôndrio), aproximando-se consideravelmente da consumação do delito. Assim, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) é correta e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 11 (onze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados que acolhe uma das versões probatórias verossímeis não pode ser desconstituída em apelação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos, ainda que a tese rechaçada também encontre algum suporte nos autos. 2. O uso de uma qualificadora sobejante como circunstância judicial para exasperar a pena-base é medida que encontra amparo na jurisprudência, desde que o aumento seja fundamentado e observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O quantum de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve ser aferido com base no caminho percorrido pelo agente para a consumação do crime (iter criminis), justificando-se a aplicação da fração mínima de redução quando os atos executórios avançam significativamente e atingem a vítima em regiões letais." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 14, II e parágrafo único, 33, § 2o, "a", 44, 59, 68, 77, e 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, 492, I, e 593, III, "a", "b", "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: Súmula 713/STF; STJ, HC 377.284/RS; STJ, AgRg no AREsp 1893757/MS; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.551/RS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, 59 e 121, § 2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, pugnando pela reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial; b) artigo 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida a aplicação da redução decorrente da tentativa em 1⁄2 da pena. Pede o redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 59 e 121, § 2o, incisos II e IV, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004